Tribunal: TJDFT
Processo: 0724247-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724247-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: AMELIA DE SOUZA SANTOS DECISÃO BANCO ITAUCARD S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação de busca e apreensão proposta contra AMÉLIA DE SOUZA SANTOS, que determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos: “Compulsando os autos, verifica-se que a notificação extrajudicial de ID 96214149 não foi entregue, pois o endereço não é atendido pelo serviço dos Correios, de maneira que a requerida não fora constituída em mora. Saliente-se que não se trata de mudança de endereço sem prévio aviso, caso em que este juízo já se alinhou ao posicionamento adotado pelo c. STJ. Emende, pois, o autor a inicial, a fim de comprovar a mora por meio de protesto por edital, nos termos do art. 15 da Lei 9.492/97. Neste sentido: "PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MUDOU-SE. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PEÇA INICIAL. 1. Compete à parte autora apresentar, juntamente com a inicial, os documentos indispensáveis à propositura da demanda para comprovar os fatos constitutivos do direito vindicado. 2. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula no 72 do STJ). 3. Sendo infrutífera a entrega da notificação extrajudicial por carta registrada à luz do §2o, art. 2o do Decreto Lei 911/97, a comprovação da mora pode se dar pelo protesto por meio de edital conforme preceitua o art.15 da Lei 9.492/97. 4. Determinada a emenda da exordial para que seja regularizada a petição inicial de forma a sanar vícios que dificultem o julgamento da demanda, não vindo ela a contento, correta se mostra a sentença pela qual é indeferida a petição inicial, sem análise do mérito, com fulcro artigo 330, inciso IV c/c 485, inciso I do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.960326, 20161610009573APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 23/08/2016. Pág.: 266/307)." (grifei) Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321 do CPC).” (id. 96313979, autos originários) Do teor do ato judicial impugnado, embora intitulado decisão interlocutória, trata-se de despacho no qual o MM. Juiz facultou a emenda da petição inicial para comprovar a constituição em mora da devedora. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso”. A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda da inicial, decorre do poder conferido ao Magistrado para determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, neste momento da marcha processual. Observe-se que, somente se não cumprida a ordem de emenda e indeferida a inicial, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Diante das conclusões acima e da natureza do pronunciamento judicial impugnado, desnecessária a análise da admissibilidade do recurso à luz do disposto no art. 1.015 do CPC. Ademais, referido pronunciamento não versou sobre tutela provisória de urgência, pois a inicial nem sequer foi recebida. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 29 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora